Tribunal: STF
Processo: ARE 1536232
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT NO FEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 109 DA CF/88. ROL EXAUSTIVO. 



1. A partir da interpretação do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, formou-se no âmbito desta Corte pacífica jurisprudência no sentido de que, em ações de reintegração de posse, inexistindo interesse do DNIT e/ou da ANTT para intervenção no feito, a competência para julgar a demanda pertence à Justiça Estadual. 



2. Legitimidade ativa exclusiva da concessionária que decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União, considerando-se que: a) a faixa de domínio foi instituída para fim de segurança do tráfego ferroviário; e b) o contrato prevê expressamente que cabe à concessionária "manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor". 



3. Caso em que a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória: independentemente, portanto, do resultado do processo, não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade - do regime jurídico do bem público envolvido. 



4. O interesse do Ministério Público Federal não justifica a manutenção do feito na Justiça Federal: a) considerando-se a exaustividade do rol previsto no art. 109 da CF/88;b) pois a sua atuação, no caso, é em defesa de direitos coletivos, e não do patrimônio da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal; c) a delimitação das funções de cada Ministério Público não está constitucionalmente vinculada à competência dos órgãos judiciais, sendo plenamente viável a atuação do Ministério Público Federal diante de outras Justiças; d) pois, no entendimento do STF, a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide; e) pois, por força do disposto no art. 39, III, da LC 75/93, o deslocamento da competência para a Justiça Estadual em nada afasta a legitimidade do Ministério Público Federal no exercício da defesa dos direitos constitucionais do cidadão, visando a cuidar de garantir-lhes o respeito pelos concessionários de serviço público federal. 



5. Não se mostra a ação de reintegração de posse movida pela Rumo Malha Sul S/A o meio adequado para tratar-se diretamente de questões relacionadas com a implementação de políticas públicas de promoção do direito à moradia. Há vias - administrativa e judicial - próprias para tal intento. 



6. A simples possibilidade de ação que venha a ser proposta na Justiça Federal discutindo matéria que repercuta no resultado do processo de origem, em que figuram pessoas naturais e jurídica de direito privado não incluídas no rol do art. 109 da CF/88, não é suficiente para modificar a competência da ação possessória. 



7. Agravo de instrumento desprovido. Embargos declaratórios prejudicados (doc. 33, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, d; 109, I; 183, § 3º; e 191 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    Ademais, anoto que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto ao deslocamento da competência para a Justiça estadual julgar a demanda, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 75/1993) aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPLANTAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.05.2021). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.454.886 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL SITUADO EM FAIXA DE FRONTEIRA. TRANSFERÊNCIA A NON DOMINO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 984.293 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2018).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.050.165 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/10/2017).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. 2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário (ARE 1.243.237 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem (RE 1.493.425 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/10/2024 — grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.528.411/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/12/2024; ARE 1.529.738/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 17/12/2024; e ARE 1.530.997, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/1/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator